Tribunal: TJDFT
Processo: 0707839-96.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707839-96.2024.8.07.0010 RECORRENTE: MARCOS FELIPE SILVA PEDROZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE. AUTORIA. CONDENAÇÃO. CONTEXTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante nas penas do art. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, e do art. 309, caput, da Lei n.o 9.503/97, respectivamente, às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, à razão mínima; e de 07 (sete) meses de detenção, em regime semiaberto, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A Defesa técnica não se insurge contra a condenação do apelante nas penas do art. 309, caput, da Lei n.o 9.503/97 e, uma vez que a sentença apreciou corretamente o caso com base nas provas produzidas, sua manutenção é a medida que se impõe. 3. Cabe a apreciação da suficiência de provas aptas à condenação do acusado pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, ainda que o meio utilizado eventualmente seja de fácil identificação. Alternativamente, aprecia-se a legalidade do regime de cumprimento inicial de pena fixado e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Comprovado nos autos, de forma robusta, que o apelante se utilizou de veículo com placa adulterada, cabível sua condenação nas penas previstas pelo crime do art. 311, §2o, inciso III, do Código Penal. 5. A adulteração da placa do veículo automotor, ainda que com a utilização de meio de fácil identificação, caracteriza esse crime, uma vez que se trata de crime formal, não exigindo a verificação de resultado naturalístico. 6. Sendo o réu reincidente, impõe-se a valoração da condenação criminal definitiva por ele ostentada, por ocasião da fixação do regime de cumprimento da pena, em conjunto com a quantidade da reprimenda imposta. 6.1. Cabível a fixação de regime inicial mais gravoso, quando consideradas as circunstâncias judiciais negativas existentes, em cotejo com a quantidade de pena, desde que fundamentado na sentença. 7. Verificado que o acusado possui condenação criminal com trânsito em julgado, não há ensejo para a aplicação da exceção prevista no § 3o do art. 44 do Código Penal, porquanto não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, ante a ineficiência da pena anteriormente imposta para inibir novas práticas delitivas pelo réu. 8. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33, § 2o, alíneas "b" e "c", e 44, § 3o, ambos do Código Penal, defendendo a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, porquanto a reincidência não autoriza, por si só, a fixação de regime mais gravoso quando as circunstâncias judiciais são favoráveis; b) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição por atipicidade material da conduta, haja vista que a falsificação era grosseira, de tal modo que jamais teria o condão de enganar terceiros, tampouco de comprometer a fé pública, bem jurídico protegido no delito imputado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 33, § 2o, alíneas "b" e "c", e 44, § 3o, ambos do CP e 386, inciso III, do CPP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "O regime prisional semiaberto é adequado para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, quando as circunstâncias judiciais são favoráveis, conforme a Súmula 269 do STJ" (REsp n. 2.179.850/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025). E ainda "Em relação ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a norma contida no art. 311 do Código Penal busca resguardar a autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores, sendo, pois, típica a simples conduta de alterar a placa de automóvel, mesmo que de maneira grosseira e ainda que não caracterizada a finalidade específica de fraudar a fé pública" (AgRg no AREsp n. 2.835.458/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021